Tribunal: TJES
Processo: 5001592-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: EDSON RIBEIRO MENDES NETO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido

BANCO INTER
em face da sentença (id. 4824761
) que julgou parcialmente
procedente a pretensão deduzida para o fim de
co
ndenar os réus, solidariamente, a
restituírem
a quantia de R$
11.684,70 (onze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) e R$
1.799,10 (mil setecentos e noventa e nove reais e dez centavos), além do pagamento de R$
4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
sustentar a tese de ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos estornos, porquanto apenas cumpriria a ordem de restituiçã
o pelo fornecedo
r.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que

em maio de 2021 adquiriu aparelho celular no site da requerida VIA VAREJO,
contudo, posteriormente, teria havido o cancelamento da compra
e embora a ré tenha alegado ter promovido o respectivo estorno, a respectiva quantia não foi creditada na conta do requerente,
razão pela qual postulou
indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, se tratando de relação de consumo, o artigo
54-F estabelece que
havendo contratos coligados, quando contratado crédito para quitação do negócio jurídico, caso dos autos,
a resolução
do contrato principal (compra e venda do aparelho telefônico) importa n
a resolução do
contrato conexo/coligado, evidenciada, portanto, a responsabilidade da instituição financeira, especialmente porque a fornecedora (VIA VAREJO) argumentou ter promovido o repasse ao recorrente, ou seja, os fornecedores do produto ‘
empurram a responsabilidade um para o outro’, sem que o consumidor saiba quem realmente deu causa e, por esta razão,
o artigo 25, §1º, CDC preconiza a responsabilidade solidária dos fornecedores, mormente quando evidenciada a
pertinência subjetiva da parte, quer dizer, a participação direta no negócio jurídico
,
o que se verificou
in casu,
pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do recorrente quanto ao prejuízo amargado pelo recorrido, bem como a extensão dos efeitos da condenação à obrigação de restituir os valores efetivamente descontados (principal e encargos moratórios).

Por
fim
, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento
jurisprudencial no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, considerando as condições excepcionalíssimas dos autos, em especial o fato de
a parte ter buscado solucionar a lide de forma consensual, sem sucesso
, situação que evidencia o descaso para com o consumidor, votando-se pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do dano moral, até mesmo em relação ao
quantum
fixado, suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)